Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TAXA DE EMPLACAMENTO. DEVOLUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SINAL. DEVOLUÇÃO DO SINAL. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes e julgou improcedente o pedido de devolução em dobro do sinal pago. Em relação ao pedido de devolução da taxa de emplacamento, julgou extinto o feito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. Conforme disposto expressamente no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O art. 86, por sua vez, dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
3. No caso dos autos, correta a sentença recorrida, pois determinou a distribuição igualitária das custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional.
4. Recurso conhecido e desprovido.